Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703848-45.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO RODRIGUES SANTANA IMPETRANTE: ANDRE RACHI VARTULI AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANDRE RACHI VARTULI em favor de GUSTAVO RODRIGUES SANTANA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos tipos previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Sustenta o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação e é contrária ao texto legal. Aduz que a invocação de mera gravidade do delito não é suficiente à sustentação da custódia preventiva Afirma que a droga apreendida “é de pequena monta, sequer é possível sustentar um acentuado potencial lesivo da conduta.” Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Salienta que o paciente é primário e que a medida cautelar ora suportada se revela mais gravosa que a sanção penal a lhe ser imposta em eventual condenação, em afronta ao princípio da proporcionalidade. Pede, liminarmente, a expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar, devendo o paciente permanecer em liberdade. É o relatório. Decido. GUSTAVO RODRIGUES SANTANA, ora paciente, juntamente com ANDERSON ALVES BEZERRA e LUCAS ARTUR DE ALMEIDA DOS SANTOS, foi preso em flagrante, em 31/01/2024, na QC 04, Cj. 08, Casa 23, Riacho Fundo II – DF, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06. Consoante o Auto de Prisão em Flagrante n. 107/2024 - 29a DP, policiais militares receberam do COPOM a denúncia no 2024013116561360351, informando a respeito de possível situação de violência doméstica com cárcere privado na QC 04, Cj. 08, Casa 23, Riacho Fundo II. Chegando ao local, os policiais se depararam com o portão aberto, de modo que, em razão da denúncia de violência doméstica em andamento e porque havia um fortíssimo odor de típico de maconha, fizeram o adentramento tático. No primeiro cômodo, cuja porta também estava aberta e não havia qualquer móvel, os policiais avistaram diversos tabletes de "maconha", inclusive um em cima de uma balança tipo de mercado, tendo ainda diversos plásticos utilizados para embalar os tabletes, dando a entender que muita quantidade de droga já havia sido "trabalhada" naquele local. Neste cômodo, foi, ainda, encontrado GUSTAVO RODRIGUES SANTANA, o qual ao ver a entrada da polícia, se agachou e ficou no canto, sendo imediatamente detido, além de grande quantidade de dinheiro dobrado e dividido em pacotes. No outro cômodo ao fundo, os policiais localizaram mais dois indivíduos, sendo ANDERSON ALVES BEZERRA e LUCAS ARTHUR DE ALMEIDA DOS SANTOS, sendo esse último o proprietário da casa. Nesse cômodo, foram localizados mais diversos pacotes de dinheiro, escondidos, dentro dos buracos do sofá, sendo, ao todo, mais de R$32.000,00. Em busca pessoal, foi encontrado com LUCAS, mais relevante quantidade de dinheiro em sua carteira. Enquanto os policiais terminavam as diligências, a esposa de LUCAS chegou, juntamente com um advogado e disse que não teve nenhuma situação de agressão, estando aparentemente chorosa. No total, foram apreendidos: 01 (uma) porção de 0,57g maconha, 23 (vinte e três) porções de maconha, perfazendo 16.700,00g, e 01 (uma) porção de maconha de 0,72g, além de balança de precisão, rolos de filme e sacos plásticos para embalagem de drogas, maquininha de cartão e grande quantidade de dinheiro em espécie. O MM. Juiz de Direito do NAC entendeu pela regularidade do flagrante e converteu a prisão em preventiva, nos seguintes termos: “(...) Ao menos por ora, e sem embargo de melhor análise por parte do juízo natural, não há falar em ilegalidade do ingresso dos policiais no imóvel. Consta que os policiais teriam ido ao local motivados por denúncia recebida via COPOM (constando inclusive o número da denúncia no APF) de que haveria uma ocorrência de violência doméstica em andamento no imóvel, mediante agressão a uma mulher. Tal circunstância, em princípio, autorizaria o ingresso na residência posto que os policiais acreditariam que um crime estaria ocorrendo naquele exato momento. A situação poderá ser revertida caso em instrução processual, ou durante o inquérito, se verifique que tal chamado policial não seja consistente, o que, por ora, não dá para se analisar, posto que ela ainda não foi juntada aos autos. No local, estando a porta aberta, os policiais sentiram forte cheiro, ainda do lado de fora, de maconha e ao ingressarem no imóvel já no primeiro cômodo teriam encontrado grande quantidade de tijolos de maconha, balança de precisão, diversos plásticos, dinheiro em espécie em diversos pacotes, e o autuado GUSTAVO nesse primeiro cômodo. Assim, ao menos por ora, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na residência onde os autuados estavam foi apreendida grande quantidade de drogas (23 tabletes de maconha com a massa total de 16700,00 gramas, além de outras porções de maconha em menor gramatura). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva.(...) No caso, os tijolos de maconha estavam em local facilmente visíveis a todos que estavam no local, no caso, os três autuados. Os policiais afirmam que no mesmo cômodo onde as drogas foram encontradas também estava o autuado GUSTAVO, e que no cômodo ao fundo os outros dois autuados, LUCAS e ANDERSON. A ilustre Defesa juntou fotos do que aponta serem dois imóveis diferentes, aduzindo que as drogas teriam sido encontradas no imóvel da frente, enquanto LUCAS seria o proprietário do imóvel dos fundos. Lado outro, os policiais afirmam que seriam apenas cômodos diferentes. Pelos elementos até então colhidos não é possível aferir se se tratam de imóveis distintos ou cômodos distintos. De todo modo, GUSTAVO, que teria encontrado no cômodo (ou imóvel) da frente afirmou que teria ido ao local vender uma camisa para um dos outros autuados, donde se infere que mesmo estando em locais distintos eles eram, ao menos, conhecidos. Não há dúvidas de que o caso deverá ser melhor analisado futuramente, mormente em instrução criminal, momento em que o juízo poderá eventualmente entender pela ilegalidade da prisão, mas por ora, na competência restrita desse NAC, tal consideração não se faz possível à luz dos elementos até então colhidos. No imóvel ainda foram apreendidos balança de precisão, rolos de filme e sacos plásticos para embalagem de drogas, maquininha de cartão e grande quantidade de dinheiro em espécie (R$ 1.700,00 e R$ 1.900,00). Parte do dinheiro estava escondido em pacotes no interior do sofá. A apreensão de tamanha quantidade de drogas e instrumentos característicos, como balança, plásticos, dinheiro, etc., indica que o local seria utilizado para fracionamento de drogas. O autuado LUCAS é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo. Na espécie, a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado LUCAS se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP) De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. Apesar dos argumentos do impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante em imóvel em que foi apreendida grande quantidade de entorpecentes: 23 tabletes de maconha com a massa total de 16700,00 gramas, além de outras porções de maconha em menor gramatura, balança de precisão, rolos de filme e sacos plásticos para embalagem de drogas, maquininha de cartão e grande quantidade de dinheiro em espécie. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador